Tribunal: TJMT
Processo: 1015764-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015764-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE), COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (AGRAVADO), JORGE LUIS FAGUNDES - CPF: 339.278.120-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO - CPF: 161.623.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Terceira Câmara de Direito Privado

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015764-94.2021.8.11.0000 Primavera do Leste

Agravantes:
Flavio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei

Agravada:
Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA - HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – LEVANTAMENTO DE VALOR CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUANTIA VULTOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 1.017, § 5o do CPC estabelece que sendo eletrônicos os autos do processo, faculta-se ao agravante anexar os documentos tidos como obrigatórios para a interposição do recurso.

A decisão considerou o valor buscado para exigir a caução no cumprimento provisório da sentença, com intuito de asse
gurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015764-94.2021.8.11.0000 Primavera do Leste

Agravantes:
Flavio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei

Agravada:
Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Flavio de Pinho Masiero e outro em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que no cumprimento provisório da sentença da ação de execução de título extrajudicial interposto por Copersul Comércio de Cereais e Representações Ltda. em face de Jorge Luiz Fagundes, condicionou o levantamento do montante bloqueado, à título de honorário de sucumbência, a prestação de caução pela parte exequente, por entender que se trata de quantia considerável.

Aduzem os agravantes que a decisão deve ser reformada, alegando que é possível dispensar a caução para levantamento do valor depositado, porque o crédito é de natureza alimentar, de forma que o levantamento de valor a tal título, por necessidade presumida, dispensa a prestação de caução.

Seguem defendendo que o levantamento do valor R$ 50.723,36 (cinquenta mil setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), referente à verba honorária, sem garantia, não resulta em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado até mesmo porque a dívida hoje se encontra no valor de R$ 468.854,84 (quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 100703975).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 102264986).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 103865974), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, no mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015764-94.2021.8.11.0000 Primavera do Leste

Agravantes:
Flavio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei

Agravada:
Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Flavio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei

ajuizaram o cumprimento provisório em face da Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda., decorrente da sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o proveito econômico da exceção de pré-executividade.

Após o deferimento da penhora online de ativos financeiros da parte executada, e o bloqueio de pelo Sisbajud no valor de R$ 50.723,36 (cinquenta mil setecentos e vinte três reais e trinta seis centavos), os exequentes pleitearam a liberação dos valores, bem como a inclusão da executada no cadastro de inadimplentes e sua intimação para indicar bens passiveis de penhora.

O douto magistrado
a quo
, considerou que se trata de quantia considerável, condicionando o levantamento do montante bloqueado, a título de honorários sucumbenciais, a prestação de caução pela parte exequente
(id. 64051469 – autos de origem).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. Antes de apreciar as questões ventiladas no presente recurso, necessário dirimir a arguição instalada quanto ao descumprimento do disposto no art. 1.017 do CPC pela agravada.

Dispõe o art. 1.017 do CPC que a petição do recurso de agravo de instrumento deve ser instruída:

I
- obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II
- com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III
- facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 5o
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Sem razão a agravada, pois, o cumprimento provisório da sentença no. 1003224-97.2021.8.11.0037 tramita pelo sistema do PJe,

e por isso, deve ser aplicado do § 5o acima transcrito, que dispensa as peças obrigatórias do inciso I e II do
caput
.

Assim, não havendo desobediência ao artigo 1.017 do CPC,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. A questão é de fácil elucidação.

A controvérsia cinge-se a dirimir sobre o condicionamento da prestação de caução para o levantamento do dinheiro nos autos do cumprimento provisório de sentença.

Em suas razões recursais, os agravantes pugnam pela
dispensa da caução, sob a alegação de que se trata de crédito de natureza alimentar, de forma que o levantamento de valor a tal título, por necessidade presumida.

Além disso, aduzem que o levantamento no valor R$ 50.723,36 (cinquenta mil setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), não resulta em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, vez que a dívida hoje se encontra no valor de R$ 468.854,84 (quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

O art. 520 do CPC estabelece o regime do cumprimento provisório da sentença no caso de levantamento de depósito em dinheiro, vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução
suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Contudo, o próprio legislador fez ressalva sobre a possibilidade de dispensa da caução, quando se tratar de:

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
po
derá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

No caso em apreço, entendo que andou bem o douto magistrado que considerou que se trata de vultosa quantia e por isso, condicionou o levantamento do valor depositado a prestação de caução. Vejamos:

“
Assim, em se tratando de quantia considerável, condiciono o levantamento do montante bloqueado, à título de honorários sucumbenciais, a prestação de caução pela parte exequente
.” (id. 64051469)

Destaca-se que a finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

Nesse sentido, ecoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal.

O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada.

Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.”
(TJMT, RAI 1012568-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.09.2021 - negritei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELAS AGRAVANTES A ESTE TÍTULO, SEM A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO (ARTIGO 521, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)– VERBA ALIMENTAR (INCONTROVERSO) – DEMONSTRAÇÃO, NO ENTANTO, PELAS EXECUTADAS, DE QUE O LEVANTAMENTO, SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, PODERÁ CAUSAR RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CODEX PROCESSUAL) – QUANTIA CONSIDERÁVEL (APROXIMADAMENTE R$70.000,00), SENDO QUE A AGRAVADA JUSTIFICOU A URGÊNCIA NO LEVANTAMENTO DA VERBA NO FATO DA INSTAURAÇÃO DA CRISE ECONÔMICA GERADA PELA COVID-19 E, AINDA HÁ PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA QUESTÃO (REVISÃO DO PERCENTUAL FIXADO A ESTE TÍTULO), EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL RECEBIDO PELO E. STJ – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA ALTERADA.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR, RAI: 00282551520218160000, 10a Câm. Cív., Rel. Des.

Luiz Lopes, j. 16.08.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015414-09.20218.11.0000 – Cuiabá

Agravantes
: Ludovico Antonio Merighi e outros

Agravado
: Francisco Antunes do Carmo

V O T O

Cinge-se dos autos que Ludovico Antonio Merighi e outros nos embargos à execução, fase de cumprimento de sentença em face de Francisco Antunes do Carmo, decorrente da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à época, arbitrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Realizado o acordo entre as partes, o executado não efetuou o pagamento no prazo, durante o trâmite do processo os exequentes requereram informações sobre a existência de bens passiveis de penhora, através do sistema Renajud, tendo sido acolhido pelo douto magistrado, com determinação da penhora de veículos em nome do executado.

O sistema Renajud localizou o veículo Fiat Palio Fire Economy, ano 2010, placa NJI 0802, com posterior localização do bem e avaliação no valor de R$ 13.900,00 (treze mil reais e novecentos centavos), e após a constrição do bem o executado manifestou esclarecendo que o veículo havia sido vendido para o Sr. Joanir Batista Constantino.

Diante da constrição do bem, Joanir Batista Constantino opôs os embargos de terceiro no. 0000456-14.2018.8.11.0041, que foi recebido sem o efeito suspensivo, decisão que foi mantida por esta eg. Câmara no recurso de agravo de instrumento no. 1005461-26.2018.8.11.0000.

Na sequência, os exequentes apresentaram a atualização do cálculo do débito na quantia de R$ 13.944,03 (treze mil novecentos e quarenta quatro reais e três centavos), e requereram a adjudicação do veículo penhorado, no valor da avaliação de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

A douta juíza a
quo
indeferiu o pedido por entender que pende de julgamento os embargos de terceiros que versam sobre o mesmo bem e que tramitam neste juízo sob n. 0000456-14.2018.8.11.0041. Mesmo que não tenha atribuído aos embargos de terceiro efeito suspensivo, evidente que pende no processo mencionado litigiosidade envolvendo a penhora, mostrando-se afoito o pedido de adjudicação antes da análise do mérito daquele feito. Ao final, determinou que se aguarde em arquivo até o desfecho dos embargos de terceiro, conforme anteriormente determinado nos autos de id n. 54281517 (id. 61879766 – autos de origem)

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes.

De proêmio, passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso alegado pelo agravado, sob o argumento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Sem razão. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê expressamente que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, no processo de execução, hipótese dos autos.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Superada essa questão, após uma análise detida dos autos, verifico que razão não acompanha aos agravantes.

É cediço que a adjudicação compulsória é a primeira e a principal forma de expropriação, ocorrendo quando o exequente deseja a transferência do bem penhorado ao seu patrimônio.

Esclarece Luiz Rodrigues Wambier que, na adjudicação, "
quando

realizada pelo

credor, há a transferência direta do bem penhorado ao patrimônio do devedor para o seu; o próprio bem penhorado é transferido (in natura), e não a quantia monetária obtida com a alienação do bem
." (Curso Avançado de Processo Civil. vol. 2. 15. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 332-333)

Embora os agravantes alegam que os embargos de terceiro
não possuem efeito suspensivo, e por esta razão, o processo não pode ficar suspenso até o desfecho do outro, já que viola o princípio fundamental da razoável duração do processo, tampouco se trata de hipótese legal de suspensão do processo.

De se observar que nos embargos de terceiros
no.
0000456-14.2018.8.11.0041
oposto por
Joanir Batista Constantino em face de Ludovico Antonio Merighi, Gian Carlo Leão Preza e Fabiana Hernandes Mreghi Preza, objetivando a exclusão do veículo de sua propriedade adjudicado da constrição judicial, restou evidenciado o bem está em nome de Francisco do Carmo, ora agravado, mas com restrição ao Banco Fiat S.A., vejamos:

“
Em relação a tese do agravante de que se trata de terceiro de boa-fé, e que a decisão excede no formalismo, decorrente da ausência de firma reconhecida no contrato, e da falta de comprovação de pagamento do veículo, não merecem prosperar.

Deve ser observado que o agravante pactuou o compromisso de compra e venda do veículo datado em 23.09.2013, contudo, observo que a ação principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, em que houve o deferimento da constrição judicial de bens em nome do executado Francisco Antunes do Carmo.

Ocorre que o contrato de compra e venda desprovido de reconhecimento de firma põe em dúvida de sua confecção, sendo imprescindível a dilação probatória.

Ademais, é possível aferir no certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV no exercício de 2018, ainda consta em nome de Francisco do Carmo e com restrição ao Banco Fiat S.A.

Deve ser sopesado também que, mesmo que o contrato tenha sido pactuado em 2013, já transcorreu tempo suficiente para que o agravante pudesse providenciar a realização da transferência do veículo, o que não aconteceu.

De mais a mais, não consta nos autos a anuência do Banco Fiat sobre o negócio realizado entre o agravante e o Sr. Francisco, logo,
o referido contrato também não produz efeito em relação ao credor fiduciário
, que se manterá credor até que o contrato de financiamento seja adimplido, diante da propriedade resolúvel da instituição financeira”.

Vê-se, portanto, que o bem alienado fiduciariamente por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de constrição judicial de adjudicação em execução por débito do devedor para com terceiro.

Tal afirmativa repousa na figura do devedor fiduciante, uma vez que é possuidor direto do bem, com responsabilidade de depositário.

No caso de alienação fiduciária existe um desmembramento da posse, em que o devedor tem a posse direta e o fiduciário, a indireta do bem. Assim, o fiduciante possui mera expectativa do direito quanto à propriedade do bem que se concretiza somente após o pagamento integral da dívida garantida.

Neste sentido a lição do autor João Roberto Parizatto:

“
Admissível, contudo, é a constrição judicial dos meros direitos do devedor fiduciante (RT 587/118).
Tais direitos, só serão adquiridos após a extinção da dívida, quando o bem alienado fiduciariamente passará de fato a pertencer ao devedor fiduciante. Aliás, o art. 655, X, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos e ações, entre os quais há de se entender o direito futuro do devedor sobre o bem objeto de alienação fiduciária nos moldes do Decreto-lei citado
.

(Parizatto, João Roberto. D
a Penhora e da Impenhorabilidade de Bens, 3a Ed. LED, 2002 p. 61)

A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de bem alienado fiduciariamente somente os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato são passíveis de constrição judicial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia.

II -
O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
. Recurso não conhecido.”
(STJ, REsp 679.821/DF, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.11.2004 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento.

2. É possível, entretanto, que a constrição executiva recais sobre os direitos que o executado detém no contrato de alienação fiduciária. Precedentes da 5a Turma.

3. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações".

4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 795.635/PB, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.06.2006)

Dessa forma, escorreita a decisão da magistrada que indeferiu a adjudicação do bem, não podendo o Poder Judiciário chancelar a transferência de um bem que sobre ele pende litigiosidade. Explico.

A uma, porque o veículo foi objeto de contrato de compra e venda entre Joanir Batista Constantino e Francisco Antunes do Carmo, discussão a ser resolvida nos embargos de terceiros. A duas, porque consta no certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV a restrição do bem do Banco Fiat S.A., e por ser bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, e portanto, não pode ser objeto de penhora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021